Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCATÍCIA. SINISTRO OCORRIDO NO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DO BEM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INQUILINO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES À ADMINISTRADORA. ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO E CONFECÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA. MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUALIFICADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. EFEITOS LESIVOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INVOCAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do contratante, não irradia efeito jurídico apto a ensejar o reconhecimento do dano extrapatrimonial ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação compensatória (CC, arts. 186 e 927).
2. Conquanto o inadimplemento em que incidira a prestadora de serviços de intermediação locatícia irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja efeito lesivo ao patrimônio moral do contratante, denunciando que o ocorrido não é apto a ser assimilado como ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como inadimplemento contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e desgosto e irradiando-lhe dano material, não irradia expressiva mácula aos direitos da sua personalidade.
3. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio e/ou macularem seu estado anímico a ponto de impregnar-lhe efeito passível de ser qualificado como dano extrapatrimonial.
4. Conquanto aplicável nas relações de consumo a teoria do desvio produtivo como forma de ser coibida a postura da fornecedora renitente na realização de suas obrigações e ser reconhecido que o tempo despendido pelo consumidor visando a solução do dissenso, consumido em razão do inadimplemento e desviado de outras atividades que poderiam ter sido desenvolvidas, em ambiente de inadimplemento de obrigações derivadas de contrato de prestação de serviços de intermediação locatícia em que não se divisara a dispensação de tempo, pelo contratante, além do ordinariamente consumido em situações similares, não se afigura viável sua aplicação como forma de reconhecimento da subsistência de efeitos lesivos passíveis de qualificarem o dano moral.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.